Tribunal: TJBA
Processo: 8027913-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027913-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SINDICATO DOS CONDUT AUTONOMOS TAXISTAS DE JEQUIE Advogado(s): JORGEANE NADEGE SILVA MASCARENHAS AGRAVADO: UNIPAX ADM E PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA Advogado(s):ROGERIO SILVA TORRES, AMANDA ALVES BRAGA, DANILO FELIX MACEDO, JAN DIEGO DUARTE AVILA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR EM GRAU RECURSAL. ARBITRAMENTO DEFINITIVO. ART. 537, §1º, CPC. JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE. BIS IN IDEM. MULTA DO ART. 523, §1º, CPC. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8027913-29.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, SINDICATO DOS CONDUT AUTONOMOS TAXISTAS DE JEQUIE e, parte Agravada, UNIPAX ADM E PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator